Tribunal: TJSP
Processo: 2278910-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o valor da condenação, a fixação dos honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em um valor excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito desproporcional com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o valor da condenação, a fixação dos honorários, ainda que no percentual mínimo, importaria em um valor excessivamente alto. Tal arbitramento se mostraria muito desproporcional com o tempo exigido para o serviço e o trabalho desenvolvido pelo advogado dos agravantes. Decisão mantida.
Recurso não provido.